Tribunal: TJES
Processo: 5023198-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023198-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: HELENA CALATRONE BARROS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
ao reconhecer que houve vício da vontade do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, declarando a nulidade do contrato celebrado, com consequente retorno das parte
s
aos
status quo
, condenando a ré a restituir os valores descontados indevidamente e a pagar indenização por danos morais, autorizando a compensação com os valores recebidos pela autora/recorrida,

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma sob alegação de que houve regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo o autor assinado o contrato e recebido os valores dele provenientes, devendo se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado,
conforme id nº 4693099, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Com registro que foi apresentada contrarrazões ao id nº
4693102.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e quanto ao mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que buscou a instituição financeira visando contratar empréstimo consignado e teve sua vontade viciada com a contratação de cartão de crédito consignado (modalidade de empréstimo com taxas de juros superiores), tendo a sentença proferida no primeiro grau reconhecido que a autora foi induzida a contratação, acreditando se tratar de empréstimo consignado, declarando a nulidade do contrato, ou seja, o retorno das partes ao
status quo
, devendo a ré restituir os valores descontados e indenizar moralmente, autorizando, também, a compensação com os valo
r
es recebidos pela consumidora.

Nesse sentido, a r. sentença foi precisa ao reconhecer que os elementos comprobatórios juntados aos autos pela requerida/recorrente não
foram
suficientes para atestar que a contratação desta modalidade de empréstimo ocorre
u
com consentimento d
a
autor
a
e ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

E
mbora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que
A
autor
a
/recorrido teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que
a
requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Todavia, ao aplicar o retorno das partes ao status quo, a r. sentença desconsidera que havia interesse de contratar empréstimo por parte da consumidora, bem como que o empréstimo também possui taxas de juros, ainda que menor do que aquelas aplicadas ao cartão de crédito consignado, logo, o retorno das partes ao estado anterior a contratação em conjunto com direito de compensação, faz com que o consumidor que ficou
em
pos
se

dos
valo
r
es do empréstimo o tenha recebido sem a cobrança de juros, que é direito da instituição financeira.

Dessa forma, considerando que a requerente/recorrida pretendia a contratação do empréstimo consignado, recebeu e utilizou os valores, imperioso converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (embora as taxas sejam menores, precisam ser aplicadas) e abater dos valores devidos pela instituição ao autor, aquele que de fato era devido pelo contrato que buscava contratar.

No ensejo, temos que no dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados (
13/04/2017
– id nº 4693007
) era de
2.10

%
ao mês, ao valor total emprestado de R$
1
.
589,73

(conforme TED’s juntados ao
s
id’
s
nº 4693021
e 4693023
)
conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '”calculadora do cidadão” (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$
1.589,73
(valor recebido pel
a
autor
a
/recorrido), com taxa de juros de 2,
10
% ao mês, em
76
meses (quantidade de meses do contrato até o acórdão) - haja vista
a
autor
a
ainda sofrer com os descontos, resultando em aproximadamente R$
42,05
, o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pel
a
autor
a
, a título de empréstimo pessoal consignado R$
3.195,80
(
três mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos
).

Nesta toada, através das faturas juntadas pela própria requerida na contestação, constata-se que entre
junho/2017
e
novembro
/2022 foi descontado d
a
autor
a
a quantia de R$
4.077,49
, mas o autor devia a requerida referente ao empréstimo que buscava contratar a quantia de R$
3.195,80
, razão pela qual vota-se pela reforma parcial da sentença,
para que a ré seja condenada a restituir a autora por danos materiais apenas a quantia de R$ 881,69 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), declarando-se quitado o empréstimo que a parte buscava contratar e mantendo a r. sentença no sentido de determinar a exclusão do empréstimo vinculado ao benefício da requerente/recorrida.

Aliás, feita a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e estando este quitado, não há que se falar em compensação, visto que os valores devidos pela autora já foram abatidos, restan
d
o apenas a requerida restituir os valores que descontou a mais do que realmente devia.

Ademais, os valores descontados após os meses já contabilizados (novembro/2022), deverão ser restituídos, mediante comprovação nos autos pela autora/recorrida.

Por fim, em relação aos danos morais, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta da recorrente provocou constrangimento a consumidora (descontos em verba alimentar), sendo razoável a quantia fixada em Sentença.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
3
.
5
00,00
(
três
mi
l
e quinhentos reais
), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e dar

PARCIAL
PROVIMENTO
, ao recurso entabulado pela Ré/Recorrente reformando a r. sentença,
exclusivamente
para o fim de reconhecer
a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
, reconhecendo que só resta a ré restituir a quantia de R$ 881,69 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)